Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto pela mesma em razão da ausência do recolhimento de custas e do preparo recursal.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é omisso, uma vez que a gratuidade da justiça foi deferida pelo juízo a quo em sentença e que os beneficiários da justiça gratuita são isentos do pagamento do preparo. A parte autora/embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. No presente caso, não obstante o deferimento da gratuidade da justiça pela sentença de origem, a parte ré, ao interpor o seu recurso inominado, se comprometeu a anexar as guias e os comprovantes de pagamentos das custas respectivas. Conforme as razões do recurso inominado interposto, mais especificamente no item 1.2. do mesmo (ID 22985080, página 4), a recorrente afirma que: “Cumprindo mais uma exigência para o recebimento do presente recurso, o Recorrente anexa aos autos guia e comprovante de pagamento de custas, na forma do artigo 1017 do NCPC”. Nesse mesmo sentido, a petição de anexação do referido recurso aos autos dispõe que “Seguem anexos o recurso inominado, guia de preparo e seu respectivo comprovante de pagamento” – ID 22985079. No entanto, a despeito do compromisso processual de anexar aos autos as respectivas guias do preparo recursal, a recorrente assim não agiu, dando ensejo à deserção do recurso interposto.
5. Ademais, cabe ressaltar que não há no recurso interposto qualquer menção ao benefício da gratuidade justiça. Considerando que em fase recursal há devolução de matéria à instância superior e diante da vedação ao comportamento contraditório e boa-fé processual, a ausência de comprovação do preparo recursal, no caso, configura ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso inominado.
6. Portanto, a pretensão da embargante consiste no reexame de matéria já decidida, situação que foge e escapa à finalidade dos embargos de declaração.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Embargos conhecido e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.